Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-70.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708478-70.2017.8.07.0007 RECORRENTE: SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF REPRESENTANTE LEGAL: GRAZIELE AIRES OLIVEIRA RECORRIDO: J. A. O. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. ADOLESCENTE PORTADORA DE TRANSTORNO DO NEURODESENVOLVIMENTO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. I. A responsabilidade civil da instituição de ensino por vício na prestação de serviços é objetiva, dependendo apenas da demonstração da ação ou omissão por ela praticada e a relação de causalidade entre esta e o dano. II. O conjunto probatório carreado aos autos evidencia a necessidade de que autora receba atendimento educacional especializado em razão de ser portadora de necessidades especiais. III. A oferta irregular do atendimento educacional especializado, direito fundamental da criança e do adolescente portador de necessidades especiais, ofende direito da personalidade, ensejando a devida compensação por dano moral. IV. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 371 e 479, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a condenação por danos morais deve ser afastada, tendo em vista que suas instalações atendem às necessidades da ora recorrida, não havendo motivo para responsabilizá-la por qualquer falha na prestação do serviço. Afirma que o acórdão vergastado não teria indicado as provas nem os motivos pelos quais baseou a sua condenação. Articula que o decisum deveria ter sido fundamentado no laudo pericial, o qual atesta que a recorrente sempre atendeu às necessidades da ora recorrida, desde a constatação de sua deficiência; e b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, por ter ocorrido julgamento extra petita, porquanto entende que o acórdão guerreado teria ultrapassado os limites do pedido recursal, utilizando argumento que não foi delimitado na causa de pedir, e que não estava definido na pretensão inicial apresentada pela recorrida. Por fim, requer a fixação de honorários em seu favor, bem como sua majoração em razão do prsente recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 371 e 479, ambos do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. No que diz respeito ao pedido de fixação de honorários advocatícios em favor da recorrente, e a consequente majoração em razão do recurso especial, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027